Tribunal: STF
Processo: HC 212926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 158.926/AL, submetido à relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e furto (art. 155, § 1º, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta na peça inquisitorial, que por volta das 22h45min do dia 07 de janeiro de 2020, na Fazenda Riacho, bairro Zona Rural, neste município, os denunciados acima citados, utilizando-se de arma de fogo, de arma branca (faca) e de um pau, impelidos por motivo torpe, assassinaram as vítimas JOÃO VICENTE DA SILVA, vulgo "Dão" e MARLUCE PEREIRA DA SILVA, mediante recursos que impossibilitaram as vítimas qualquer chance de defesa. 



    Segundo ficou apurado, no dia fatídico as vítimas João Vicente da Silva e Marluce Pereira da Silva, junto a criança Janicleide Pereira da Silva, filha da vítima Marluce, e os denunciados foram até o Rio Riacho, Zona Rural, neste município, onde passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas e pescando. Oportunidade em que houve uma discussão entre Cicero Paulino dos Santos e a vítima João Vicente da Silva vulgo "Dão", motivada pelo fato de "Dão" ter desrespeitado a pessoa de Rosa (alisado sua perna até a virilha), companheira de Cicero. Tendo após tal discussão os denunciados deixado o local. Já no período noturno, se dirigiram até a residência das vítimas, de lá subtraindo uma determinada quantia de dinheiro - mais de R$300,00 (trezentos reais) - e a espingarda de caça da vítima. 



    Em seguida, voltaram até o rio Riacho, com o intuito de assassinar as vítimas, onde encontraram as mesmas dormindo, e tiraram a vida das mesmas, sem da elas nenhuma chance de defesa. A vítima João Vicente da Silva foi vítima de um disparo de arma de fogo na cabeça enquanto ainda estava dormindo, disparado por Valmir Vieira da Silva, tendo sua companheira Sra. Marluce acordado quando da chegada dos denunciados e sido espancada até a morte por Cicero Paulino dos Santos, ao tentar acordar "Dão". 



    Cicero se utilizou de um pedaço de madeira colhido nas proximidades da roça do senhor Gerson (a testemunha Espedito José da Silva), além de arma branca (faca) para assassinar a vítima Marluce. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUIÇÃO SUPERADA. CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO COM DURABILIDADE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. SÚMULA 52/STJ.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1 - Não há que se falar em excesso de prazo quando evidenciada intensa movimentação processual, bem como, aguarda-se as alegações finais em memoriais, haja vista que a instrução criminal foi concluída, in casu, aplicação da Súmula 52 do STJ. 



    2 - Ordem conhecida e, no mérito, denegada. 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE CONTÍNUO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. FATO EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19. PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA APRESENTADOS PELA DEFESA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM VIAS DE CONCLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se do acórdão recorrido que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos crimes de homicídio e furto praticado durante o repouso noturno, em razão da pluralidade de réus – 3 –, da expedição de cartas precatórias, citação editalícia de corréu, destacando o Tribunal de origem que houve intensa movimentação processual. Por fim, os autos aguardam a juntada do laudo pericial e do laudo do exame cadavérico para que as partes sejam intimadas a apresentarem alegações finais. 



    Ademais, em razão das medidas preventivas de combate à pandemia do vírus da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais em todo o Poder Judiciário. 



    Outrossim, o acórdão recorrido destacou a interposição, pelo recorrente de pedidos de liberdade provisória. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 



    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma, excesso de prazo da prisão cautelar. Ressalta que o paciente permanece preso desde o dia 11 de fevereiro de 2020 e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição, por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    Conforme relatado, busca-se, no presente recurso, o relaxamento da prisão preventiva do agravante. 



    Por oportuno, no julgamento do habeas corpus originário, a Corte estadual denegou a ordem, afastando o alegado excesso de prazo, nos seguintes termos: 



    "10 - O caso em debate trata, em suma, da insurgência da impetrante quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa. 



    11 - Pois bem. Em referência ao excesso de prazo para finalizar a instrução processual, é cediço que quando se trata de tal averiguação em prisão cautelar, as decisões do Superior Tribunal de Justiça têm sido uníssonas em aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades processuais, o que exclui o critério unicamente aritmético para determinar o termo final de sua conclusão. 



    12 - Na realidade, a tratativa das questões de alegação de excesso de prazo merece um estudo caso a caso. É que a depender da complexidade do caso, necessário se faz ampliar o rol de diligências, ou mesmo, considerar a existência de retardamento por conta de inúmeras intervenções e pedidos da defesa. 



    [...] 



    14 - Assim, necessário observar, em análise minuciosa aos autos originários, que foi oferecido denúncia (fls. 01/07) em desfavor do paciente e dois denunciados, bem como, foi recebida em decisão interlocutória (fls. 215/222). Ademais, consta nos autos que houve audiência de instrução e julgamento (fls. 433/441), sendo finalizada, após diligências, no dia 08 de setembro de 2021 (fls. 690/692). [...] 



    15 - Ademais, para além dos atos acima mencionados, houve intensa movimentação processual como a expedição de diversos mandados, citação por edital, certidões, despachos, atos ordinatórios, laudo pericial de arma de fogo, cartas precatórias, pedidos de liberdade provisória do paciente, pedidos de informação, laudos periciais, juntada de ofício, manifestações do Ministério Público, respostas à acusação, audiências, demonstrando que o processo tramita regularmente no juízo singular. 



    16 - Noutro giro, destaca-se a Súmula 52 do STJ, a qual preconiza que encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo fica superado, o que se observa in casu, haja vista que a instrução criminal fora concluída. (...) 



    [...] 



    17 - Ressalto, por oportuno, a necessidade de considerar o contexto pandêmico que vivemos nos últimos tempos, fazendo com que a realização de atos processuais se tornasse algo ainda mais complexo. 



    18 - Nessa linha, destacam-se, ainda, as diversas suspensões das atividades presenciais do Egrégio Tribunal, conforme o Ato Normativo Conjunto nº 04 de 20 de março de 2020 e 14 de 08 de junho de 2020, do TJ/AL e a Resolução nº 62 de 17 de março de 2020, do CNJ na época. 



    19 - Desta forma, por todo o explanado, resta superada a alegação da defesa, e consequentemente, a possibilidade de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo. 



    20 - Em sendo assim, reiterando as razões expostas pelo magistrado singular e pela Procuradoria, concluo que o argumento lançado pela impetrante não procede, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, já que tal medida é, in casu, adequada e necessária para a garantia da ordem pública." (fls. 95/96) 



    Quanto ao ponto, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se do acórdão recorrido que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos crimes de homicídio e furto praticado durante o repouso noturno, em razão da pluralidade de réus – 3 –, da expedição de cartas precatórias, citação editalícia de corréu, destacando o Tribunal de origem que houve intensa movimentação processual. Por fim, os autos aguardam a juntada do laudo pericial e do laudo do exame cadavérico para que as partes sejam intimadas a apresentarem alegações finais. 



    Ademais, em razão das medidas preventivas de combate à pandemia do vírus da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais em todo o Poder Judiciário. 



    Outrossim, o acórdão recorrido destacou a interposição, pelo recorrente de pedidos de liberdade provisória. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 



    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    De se ver que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (três denunciados), a gravidade dos fatos em apuração (homicídio qualificado) e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, o TJAL consignou que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada e espera, somente, a juntada do laudo pericial e do laudo do exame cadavérico para que apresentem as alegações finais em memoriais. 



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente